Tribunal: TJBA
Processo: 8002089-75.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002089-75.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CEUDIR MOREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, FELICIANO LYRA MOURA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, DJANILTON BENTO CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS PAGAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS. A
PELO
S DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por CEUDIR MOREIRA DE OLIVEIRA e pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que, nos
fólios
da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido para condenar a Concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica após o pagamento da fatura em atraso, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A Autora pleiteou a majoração da indenização e dos honorários; a Concessionária requer
eu
a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

D
efinir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, após o pagamento da fatura em atraso, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da Concessionária; e estabelecer se o valor fixado, a título de dano moral, e o percentual de honorários advocatícios comportam majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido à responsabilidade civil objetiva da COELBA, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

Conclui-se que a
Acionante
comprovou o pagamento da fatura em 18.11.2023, antes da suspensão ocorrida em 20.11.2023, evidenciando falha na prestação do serviço.

Afirma-se que a ausência de compensação bancária tempestiva configura risco inerente à atividade empresarial da Concessionária, não podendo ser transferido ao consumidor o ônus decorrente de falha operacional interna.

Entende-se que a suspensão indevida de serviço essencial, sobretudo em contexto de onda de calor intenso e atingindo Consumidora idosa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa.

Considera-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Verifica-se que o percentual de honorários advocatícios, estipulado em 10% sobre o valor da condenação, observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se adequado e suficiente, não havendo fundamento para majoração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 11, e 487, I; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0014527-47.2010.8.05.0080, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 13.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002089-75.2023.8.05.0182
,

oriundos da Comarca de
Nova Viçosa - BA
,
em que figuram como Recorrentes e Recorridos
CEUDIR MOREIRA DE OLIVEIRA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA- COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS.